Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO ASSECURATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO PROVIDO.
1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o).
2. Consubstanciando a prévia e efetiva segurança do Juízo pressuposto objetivo primário e inarredável dos embargos do devedor oponíveis em face de execução fiscal, exigência que pode ser relativizada somente em havendo prova inequívoca da incapacidade financeira do obrigado tributário executado, a inexistência de garantia efetiva e a ausência de prova efetiva da impossibilidade de ser consumada, deixando-os carente de pressuposto de procedibilidade, determina a extinção dos embargos, sem resolução do mérito (Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o).
3. A segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal, emergindo da legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica.
4. Aferida a inexistência de pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor opostos em face do executivo fiscal, porquanto desguarnecidos de garantia do Juízo, ao passo que não demonstrada inequivocamente a hipossuficiência da empresa embargante hábil a alforriá-la da obrigação assecuratória, afigura-se imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito, se não segurar o juízo sob uma das formas admitidas pelo legislador especial.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.